Tribunal: TJDFT
Processo: 0731779-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0731779-57.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA SANTOS CARVALHO AGRAVADO: CARTÃO BRB S/A, BANCO CSF S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fernanda Santos Carvalho contra decisão (ID origem 164906264) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra o Cartão BRB S.A.e Banco CFS S.A. (processo n. 0707405-62.2023.8.07.0004), indeferiu a tutela provisória vindicada pela parte autora, ora agravante, na petição inicial, consubstanciada na pretensão de limitar os descontos relativos a operações de crédito contratadas com as rés, ora agravadas, ao percentual de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos. Em suas razões recursais (ID 49668740), a agravante sustenta, em suma, que seria servidora pública distrital, exercendo cargo de professora, e que estaria com parte significativa de sua renda mensal comprometida com o pagamento de prestações relativas a empréstimos contratados com as rés, ora agravadas, mediante consignação em folha de pagamento e, ainda, descontos diretos em sua conta bancária. Diz que apresentaria um quadro de superendividamento, que comprometeria de forma acentuada a sua subsistência. Aduz que, "motivada pela necessidade de regularização de sua situação financeira em busca de assegurar um mínimo existencial para si, visando, ao mesmo tempo, honrar com seus compromissos financeiros, a parte REQUERENTE propõe a presente ação de repactuação de dívidas”. Requer, então, a antecipação da tutela recursal, para que os descontos referentes aos empréstimos contratados com as rés, ora agravadas, mediante consignação em folha de pagamento e, ainda, diretamente em sua conta bancária, sejam limitados a 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida, com suspensão da exigibilidade dos valores sobejantes a este limite. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja confirmada a medida liminar eventualmente concedida. Sem preparo, por ser a agravante beneficiária de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos de referência, reputam-se ausentes tais requisitos. De início, cumpre anotar que se observa dos autos, nesta análise inicial, que a agravante é professora integrante dos quadros da SEE/DF e aufere renda mensal bruta no valor de R$11.839,47 (onze mil oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e sete centavos) e líquida no valor de R$5.712,39 (cinco mil setecentos e doze reais e trinta e nove centavos), conforme contracheque de ID 49668746. Destaque-se que, diretamente em folha de pagamento, constam 6 (sete) descontos distintos relativos a operações de crédito contratadas pela agravante, que totalizam o valor de R$2.774,13 (dois mil setecentos e setenta e quatro reais e treze centavos). Esse valor, a princípio, observa a margem consignável máxima prevista no art. 116, § 2o, da LC n. 840/11. Para além disso, em relação aos empréstimos contratados com desconto realizado diretamente em conta bancária, vale pontuar que, em observância à exegese da tese fixada sob o rito dos recursos especiais repetitivos no Tema n. 1.085 do c. STJ, “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (REsp 1.863.973/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe 15/3/2022). Não bastasse, vale anotar que a análise quanto ao suposto quadro de superendividamento da agravante, mediante o indispensável cotejo de suas receitas e despesas, demanda estudo aprofundado dos autos, o que se revela incompatível com o presente instante processual. Não se constata, portanto, ao menos por ora, a probabilidade do direito da parte agravante. Ademais, é importante consignar que a simples menção às dificuldades econômico-financeiras eventualmente enfrentadas pela parte agravante em razão do quadro de acúmulo de dívidas livre e voluntariamente contraídas não é suficiente, por si só, para denotar a existência de perigo de dano grave ou de difícil reparação ao recorrente, que pode aguardar a completa instrução do presente recurso. Diante desse cenário, o indeferimento da medida liminar, ao menos neste momento, é medida impositiva. Por fim, registre-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem conclusos. Brasília, 4 de agosto de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora